Tribunal: TJDFT
Processo: 0749725-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749725-42.2023.8.07.0000 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: KARLA VALVERDE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. PREVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESERVA MATEMÁTICA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. 1. O direito de ação se condicionada à prévia recomposição da reserva matemática, já que essa exigência não constitui uma das condições da ação, que se limitam à legitimidade da parte e ao interesse processual, à luz do art. 17 do CPC. 2. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações:: a) artigos 476 e 477, ambos do Código Civil, requerendo a suspensão da execução em face da recorrente, em razão da exceção do contrato não cumprido e pela falta de interesse de agir da parte recorrida, uma vez que os valores necessários à recomposição das reservas matemáticas ainda não foram devidamente recolhidos aos cofres da recorrente; b) artigos 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 355, inciso I, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, suscitando a ocorrência de cerceamento de defesa, diante do indeferimento do pedido de nova perícia e convalidação do laudo pericial incompleto; c) artigos 514 e 525, §1o, inciso III, ambos do CPC, defendendo a inexigibilidade da obrigação imposta à Previ, em razão da necessidade de prévia e integral recomposição da reserva matemática(vencida e vincenda). Requer que as novas intimações constem exclusivamente o nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 70405333). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, incisos incisos LIV e LV da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apontado malferimento aos artigos 355, inciso I, 369 e 370, todos do Código de Processo Civil, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria o apelo não reuniria condições de prosseguir. Com efeito, entende o STJ que “a alteração das premissas adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, para se concluir pela necessidade de realização das provas requeridas e indeferidas, demandaria novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto na Súmula 7/STJ” (AgInt no REsp n. 2.040.521/MT, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024). De semelhante teor, o AgInt no AREsp n. 1.796.195/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao recurso no que diz respeito à suposta transgressão aos artigos 476 e 477, ambos do Código Civil e 514 e 525, §1o, inciso III, ambos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: No caso, em que pese a interposição de agravo de instrumento em face da respectiva homologação (Agravo n° 0737159-61.2023.8.07.0000), estes foram rejeitados, não existindo, assim, qualquer obstáculo à instauração e ao processamento da fase de cumprimento de sentença. Ademais, a recomposição integral da reserva matemática é obrigação exclusiva do executado Banco do Brasil S/A, de forma que é indevida qualquer tentativa de imputar à parte exequente/agravada tal ônus. Assim, não há como condicionar o direito de ação à prévia recomposição da reserva matemática, por não constituir tal exigência uma das condições da ação, que se limitam à legitimidade da parte e ao interesse processual, à luz do art. 17 do CPC. .... Assim, uma vez que a exigibilidade da condenação em desfavor da parte agravante não está condicionada ao recolhimento prévio e integral da reserva matemática, não merece reparo a r. Decisão agravada. (ID 64638578). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as novas intimações constem exclusivamente o nome do advogado RENATO LÔBO GUIMARÃES, OAB/DF 14.517 (ID 70405333). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023